Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se a medida socioeducativa se revelar insuficiente à ressocialização do adolescente, cabível é a substituição por medida mais gravosa, notadamente porque a intervenção estatal constitui uma benesse e não um prejuízo, por visar a ressocialização daquele que se encontra em conflito com a lei. Não há que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista o caráter rebus sic stantibus da medida socioeducativa imposta na sentença.
2. O reiterado descumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada em decorrência de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas possibilita a substituição pela medida mais gravosa de internação estrita, notadamente quando a medida anterior se apresenta incapaz e insuficiente para promover qualquer progresso ao adolescente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.